Tribunal: TJDFT
Processo: 0740039-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. ART. 847 DO CPC. MENOR ONEROSIDADE. COMPATIBILIZAÇÃO COM INTERESSE DO CREDOR. IMÓVEIS OFERECIDOS EM SUBSTITUIÇÃO. BAIXA LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. PENHORA MANTIDA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. CABIMENTO. ART. 774 DO CPC.
1. A possibilidade de substituição da penhora encontra-se prevista no parágrafo único do art. 847 do CPC, que dispõe que "o executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.”
2. O pedido de substituição da penhora com base no princípio da menor onerosidade, consolidado na redação do art. 805 do CPC, deve se compatibilizar com o princípio de que a execução se realiza no interesse do credor, conforme disposto no art. 797 do CPC.
3. Verificada a baixa liquidez dos bens ofertados em substituição, além da ausência da concordância do credor, deve ser mantida a penhora originalmente determinada pelo magistrado a quo.
4. Tendo restado configurada conduta praticada pelas executadas com intuito de dificultar a efetividade da penhora e, consequentemente, o prosseguimento da execução, mostra-se cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada.